Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703977-87.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIA MARIA DE SOUSA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Por ora, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora